Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733202-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HÉLIO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por HÉLIO DA SILVA SOUZA, ajuizada de próprio punho, na qual requer a concessão do benefício da progressão de regime prisional mediante aplicação do percentual de 40% em face da Lei 13.964/2019 (ID 29990530). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 30089580, informou que o requerente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, já havendo resgatado o montante de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Relatou que, em relação ao benefício pleiteado na presente revisão criminal, o pedido já foi apreciado e indeferido pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais por ser o requerente reincidente específico em crime hediondo, sendo que o percentual de 40% se destina aos condenados por crime hediondo, desde que não reincidentes nesta espécie de delito. Acrescentou não existir fundamento jurídico para complementação do pedido revisional. É o breve relatório. Passo a decidir. De fato, a presente ação, distribuída a este Relator em 18/10/2021 (ID 29990530), constitui mera repetição da Revisão Criminal 0721150-92.2021.8.07.0000, ajuizada pelo requerente com idêntico pedido e razões de pedir, anteriormente encaminhada a este Relator em 30/06/2021, conforme certidão de ID 29991969, e que se encontra conclusa para o Revisor desde 12/08/2021, o que evidencia a ocorrência de litispendência. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021 13:52:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator